Tribunal: STF
Processo: AI 531465
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Reexame de
 fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279
 do Supremo Tribunal Federal.
         Agravo regimental a que se nega
provimento.